Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701322-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOURTH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: WILSON LUIS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão, em cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos de declaração em que a parte alega a nulidade de intimação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e aos critérios adotados para atualização do débito exequendo. Em resumo, alega o recorrente a nulidade da intimação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de publicação. Sustenta que o pedido de cumprimento de sentença não observou o requisito do art. 524, inciso IV do CPC por não apresentar uma planilha pormenorizada do débito com relação a atualização do valor, termo inicial e final dos juros, e que há excesso de execução de R$ 2.130,18. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso diante de que pode haver constrição de bens do recorrente. DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado, tampouco o receio de dano reparável. Embora o recorrente não tenha sido intimado da decisão que rejeitou o cumprimento de sentença, a parte apresentou embargos de declaração em face da decisão, que foram recebidos pelo juiz processante, apesar de não haver previsão da espécie em face de decisões no sistema dos juizados especiais (art. 48, Lei 9.099/1995). Sendo assim, não houve qualquer prejuízo ao executado, pois lhe foi assegurado o exercício do seu direito de defesa, pelo que não se mostra necessária a repetição da comunicação do ato e o reconhecimento da nulidade dos atos posteriores. De outra parte, também não restou evidenciado o descumprimento do art. 524, IV, do CPC no pedido de cumprimento de sentença, tampouco o apontado excesso de execução. A sentença condenou o devedor/agravante em R$ 23.000,00, sobre o qual deve incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, que ocorreu em 31/01/2019, e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda, em 13/12/2018. Deve ainda incidir os honorários advocatícios de sucumbência, de 10% sobre o débito. A planilha que instruiu o cumprimento de sentença foi elaborada nos exatos parâmetros fixados (ID 48912546 – PAG 4 – processo origem 0719993-80.2018.8.07.0003), ou seja, contém especificação do percentual de juros de mora aplicados, o termo inicial e final de sua incidência, assim como da correção monetária, atendendo o comando do art. 524, inciso IV, do CPC. O cálculo que o agravante traz para confrontar o valor apresentado pelo credor não contém o percentual de juros de mora, de modo que está incorreto (ID 19171699 – PAG 8). Nesse quadro, não vislumbro qualquer irregularidade na instrução do cumprimento da sentença, tampouco o alegado excesso de execução a justificar a paralisação da execução. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito